Tribunal: TJBA
Processo: 0024984-84.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0024984-84.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: RODOBIER TRANSPORTADORA LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO ANTAR RIBEIRO

EMENTA

Apelação Cível
. Embargos à Execução. Sentença que extinguiu a Execução Fiscal.
Mérito.

A execução fiscal originou-se do Auto de Infração nº 0035-C/90, lavrado pelo Município de Salvador em razão de insuficiência no recolhimento do ISS – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza pela ora apelada, nos períodos de julho de 1988 a maio de 1989 e de julho de 1989 a março de 1990. O crédito tributário objeto da execução foi fixado em R$ 130.027,07 (cento e trinta mil e vinte e sete reais e sete centavos). A controvérsia posta em recurso resume-se a saber se a prova pericial produzida nos autos é suficiente para desconstituir a presunção de legitimidade do Auto de Infração nº 0035-C/90 e afastar a exigibilidade do crédito tributário cobrado na execução fiscal embargada. O principal argumento do Município apelante é que o perito judicial teria fundamentado suas conclusões exclusivamente em notas fiscais referentes ao mês de junho/1989, que não foi objeto de imposição tributária. Contudo, este argumento desmerece acolhimento. Com efeito, o laudo pericial explicita claramente, em sua metodologia, que foram examinados: os Livros de Registro de Prestação de Serviços, os Documentos de Arrecadação Municipal — DAMs, as Notas Fiscais; e a Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. São quatro fontes documentais distintas, de naturezas complementares e crucialmente independentes entre si. Assim, os documentos trazidos aos autos demonstram que a apelada dispunha de escrituração fiscal regular: emitia notas fiscais, escriturava suas receitas nos livros de registro de prestação de serviços e recolhia o ISS mediante DAMs. O Livro de Registro de Prestação de Serviços é, por excelência, o documento fiscal para o controle do ISS, registrando mês a mês as receitas auferidas e o imposto apurado, e a confrontação desse livro com os DAMs, guias de recolhimento efetivo do tributo, constitui o método tecnicamente adequado e consagrado para verificar a correspondência entre o imposto apurado e o efetivamente recolhido, assim, o perito realizou exatamente esse confronto e concluiu pela correspondência plena dos valores. Verifica-se que as notas fiscais de junho/1989 foram utilizadas de forma exemplificativa, para responder ao 3º quesito formulado pelo Município, que perguntava por que o valor do ISS destacado nas notas não era deduzido do valor total, assim, trata-se de uma pergunta sobre a técnica de escrituração fiscal, não sobre o recolhimento nos meses autuados. Ademais, a base probatória das conclusões periciais não foram as notas fiscais isoladamente, o perito fundou sua análise nos livros de registro de prestação de serviços e nas DAMs, documentos que, pela sua própria natureza e função, registram a receita global e o recolhimento do tributo de forma mais abrangente e fidedigna do que as notas fiscais individualmente consideradas. A irregularidade no preenchimento das notas pode gerar consequências no campo das obrigações acessórias tributárias, mas não apaga o fato de que os livros fiscais registravam as receitas e que o ISS correspondente era recolhido mediante guias. Quanto ao erro de grafia na introdução do laudo, que referiu "ICMS" em vez de "ISS", a sentença recorrida acertou ao tratá-lo como mero erro material sem repercussão substancial, pois o corpo do laudo, as respostas a todos os quesitos e toda a documentação examinada versam, sem qualquer ambiguidade, sobre o ISS, e um equívoco tipográfico na introdução não contamina a substância técnica do trabalho pericial. Honorários majorados. Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 0024984-84.2010.8.05.0001,
em que figuram como apelante o

MUNICÍPIO DE SALVADOR e, como apelada,
RODOBIER TRANSPORTADORA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em negar provimento
ao presente recurso
, nos termos do voto do Relator.